Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703633-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793, definiu que os entes da federação, em razão do disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. II. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14, partindo do reconhecimento acerca da supramencionada responsabilidade solidária passiva dos entes federativos na promoção do direito à saúde, consignou, dentre outros pontos, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. III. Dessa forma, tendo optado a parte demandante por dirigir a ação originária relativa ao fornecimento dos medicamentos “pirfenidona” ou “nintedanibe” (registrados na Anvisa, mas não incorporados na lista do SUS) contra o ente distrital, não há de se cogitar em determinação de inclusão da União no polo passivo da lide, sob pena de se desprestigiar o princípio do acesso à justiça e gerar tumulto processual. IV. No ponto, cabe destacar que a parte autora não pode ser prejudicada por eventual desconhecimento relativo à divisão interna de atribuições dos entes federativos no âmbito da promoção do direito social à saúde. Ademais, consoante definido pela Corte de Justiça, a organização administrativa descentralizada será observada pelo órgão julgador no redirecionamento do cumprimento da sentença ou na determinação de ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente. V. Por fim, importa registrar que até o julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo Pretório Excelso, os órgãos julgadores deverão atuar com base no parâmetro de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. VI. Ausentes os requisitos para formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Mantida a competência da justiça comum distrital. VII. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027